Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-38.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701477-38.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARRAFAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, assim como o recurso não versa acerca desta benesse. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator